Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
A Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703017-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NUBIA LAFAIETE BORGES MOTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por NUBIA LAFAIETE BORGES MOTA para ver reformado ato administrativo praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO QUADRIX. A impetrante alega, em síntese, que participou do processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para seleção de professores substitutos temporários. Sustenta que houve arbitrariedade, inconsistências e imperícia na correção das questões da prova objetiva e nas respostas aos recursos administrativos interpostos em face do gabarito preliminar. Aduz que diversas questões da prova apresentavam ambiguidade e dissonância com o edital e cobrança de atos normativos revogados, razão por que pretende a sua anulação. Requer, ao final, o deferimento de liminar para reconhecer a ilegalidade dos atos da banca examinadora quanto à anulação das questões da prova objetiva. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança para atribuir a pontuação referente às questões impugnadas em sua nota final no certame. O pedido liminar foi indeferido. O Distrito Federal, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, requereu a sua admissão no feito. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal prestou suas informações nos autos. O Diretor do Instituto Quadrix não prestou informações no prazo legal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito. Em seguida, a parte impetrante requereu a desistência da ação (ID 34851259). É o relatório. Decido. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, com repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 699.367/RJ (Tema 530), no sentido de que: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973.” (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280). Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Custas processuais pela impetrante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator